Tribunal: TJSP
Processo: 2258480-21.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal – Acórdão nítido quanto ao fato de que a verba honorária sobre o valor do excesso de execução coincide com a sucumbência recursal e, por isso, a fixação da verba honorária, já considerou implicitamente os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal – Acórdão nítido quanto ao fato de que a verba honorária sobre o valor do excesso de execução coincide com a sucumbência recursal e, por isso, a fixação da verba honorária, já considerou implicitamente os honorários recursais – Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.